Tribunal: TJES
Processo: 5004482-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004482-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: VALDETE SIMORA FARINA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Fundação Renova contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação envolvendo a Súmula 618/STJ e os §§ 1º e 2º do art. 373 do CPC, especificamente no tocante à modulação da inversão do ônus da prova e à suposta configuração de “prova diabólica” quanto à inocuidade dos pescados e à inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente (i) a natureza da aplicação da Súmula 618/STJ — se genérica ou casuística — e (ii) a alegada imposição de prova excessivamente difícil à embargante, à luz do art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado, mas apenas à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados, reconhecendo a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução e na teoria do risco integral, além de aplicar adequadamente a Súmula 618/STJ.

5)
A decisão colegiada reafirmou que a inversão fora modulada pelo juízo a quo, demonstrando que não houve aplicação automática da regra, mas sim análise do caso concreto, especialmente diante da assimetria informacional entre as partes.

6)
O acórdão também afastou a alegação de “prova diabólica”, julgando legítima e proporcional a exigência probatória imposta à embargante, razão pela qual não se verifica omissão sobre o §2º do art. 373 do CPC.

7)
A tentativa de rediscussão da valoração jurídica do julgado não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

8)
O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que aplica a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução e na teoria do risco integral, conforme a Súmula 618/STJ, não incorre em omissão se estiver devidamente fundamentada e modulada à luz do caso concreto.

2. A exigência de prova técnica em domínio da parte ré não configura prova diabólica quando houver assimetria informacional entre as partes.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ainda que interpostos com finalidade prequestionadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 373, §§ 1º e 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

TJES, ED no Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

À evidência inexiste vício a ser corrigido, na medida em que o acórdão estabeleceu a premissa de que a inversão é admitida com base na teoria do risco integral e no princípio da precaução, aplicando-se a Súmula 618 do STJ.

A decisão, ao mesmo tempo, ratificou a legitimidade da modulação da inversão probatória pelo Juízo
a quo
, o que, por essência, denota a avaliação do caso concreto em face da regra geral e a superação da alegação de aplicação automática.

A conclusão do acórdão de que a medida é legítima e proporcional, exigindo da autora a prova dos fatos constitutivos e da ré a prova técnica em seu domínio, demonstra que o juízo colegiado não considerou a aplicação como irrestrita ou imposta, mas sim como cabível e devidamente modulada em razão da assimetria informacional.

Por fim, o acórdão fora expresso ao afastar a tese de prova diabólica e a alegada violação ao §2º do art. 373 do CPC, ponto central da insurgência da embargante.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao §1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10 a 14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.